Tribunal: TJES
Processo: 5001124-57.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001124-57.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMILSO ZAMPILI
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N. 5001124-57.2021.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ADEMILSON ZAMPILI

RECORRIDO(S):
PICPAY SERVIÇOS S.A.

JUIZ RELATOR: RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATÓRIO / VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

Tem-se recurso interposto contra sentença proferida no ID nº 8120888. O recurso é cabível, tempestivo (ID nº 8528720) e o recorrente postula pela concessão da gratuidade de justiça. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. Relatório

Em síntese, o Recorrente narra
que utiliza os serviços oferecidos pela plataforma PicPay e que recebia pagamentos dos seus fregueses através da citada plataforma, sendo titular da conta @ademilsom.zampili. Aduz que perdeu o acesso à plataforma PicPay após seu celular ser furtado, tendo que adquirir novo aparelho telefônico. Menciona ainda que tentou acessar sua conta na plataforma PicPay, mas não obteve êxito porque não se recordava do login e da senha, tampouco do e-mail cadastrado inicialmente para promover a recuperação dos dados. Ressalta que para realizar o primeiro cadastro utilizou email de terceira pessoa, haja vista ser pessoa de pouca instrução, tendo entrando em contato com o SAC da Requerida, seguindo todas as orientações repassadas visando a recuperação da sua conta, mas sem obtenção de êxito, que posteriormente teria recebido novo e-mail da Requerida esclarecendo que as dificuldades vivenciadas pelo Recorrente deveriam ser resolvidas pela opção “central de ajuda” do próprio aplicativo PicPay, o que seria impraticável, por não ter acesso ao aplicativo.

Requereu, com base nestes argumentos, reforma da sentença, com a procedência dos pleitos vindicados.

Nas contrarrazões apresentadas, a empresa Requerida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

3
.
Assistência Judiciária Gratuita.

Defere-se o pedido formulado, porque as circunstâncias dos autos demonstram a alegada insuficiência de recursos, com registro de que há presunção de veracidade nas alegações e não há nos autos prova em contrário.

4. Fundamentação

Após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Conforme bem asseverado e fundamentado na origem, o Recorrente não conseguiu viabilizar seu acesso à sua conta em virtude de mau uso da plataforma, utilizando de e-mail de terceiros, acesso a usuário diverso do cadastrado, deixando de assumir cautela que lhe pertinia, notadamente em casos como movimentação financeira.

Vejamos trecho da sentença nesse sentido, e que bem equacionou a situação:

“
Primeiro, é importante destacar que o Autor utilizou e-mail de terceiro quando do seu cadastro originário na plataforma PicPay, assumindo os riscos de ser vítima de fraude ou de encontrar dificuldades na hipótese de recuperação dos dados para acesso na plataforma, como ocorreu no caso em tela.

Segundo, conforme reconhecido na peça de ingresso, o Autor utilizava a identificação @ademilsom.zampili para acessar o aplicativo PicPay bem como para receber pagamentos dos seus clientes.

Quando do oferecimento da réplica, após a parte Ré ter disponibilizado, em contestação, os meios para recuperação da conta pelo Autor, este declarou que continuava sem acesso à plataforma, apresentando o documento id 7627973 (página 3) como meio de prova.

Todavia, nota-se que o Autor buscou acessar sua conta (após o oferecimento da contestação) utilizando usuário diverso ao do seu cadastro originário: adenilso.zampeli quando deveria ser ademilsom.zampili.

Assim, tenho que as dificuldades encontradas pelo Autor decorreram do mau uso da plataforma PicPay, desde o risco assumido no cadastro original ao utilizar e-mail de terceira pessoa até a recente tentativa de acesso utilizando usuário diverso.

Sobre os trâmites adotados pela Requerida para a recuperação de dados pelos clientes, não há qualquer ilicitude em tal comportamento, uma vez que a cautela é recomendada nesse tipo de serviço, de natureza financeira.

Do contrário, abrir-se-ia espaço para fraudes praticadas por terceiros contra os usuários do aplicativo. Ora, se a operadora do aplicativo não fosse rigorosa o bastante no procedimento de recuperação de dados pelos usuários, fraudes poderiam ser praticadas contra estes e, fatalmente, a Ré seria responsabilizada pelos danos. Então, qual seria a razão para punir a Fornecedora por ser cautelosa neste procedimento sendo que um dos seus propósitos é de proteger o próprio usuário? Notadamente, quando o próprio usuário, por fato alheio à sua vontade, mas totalmente estranhos à relação com a ré, foi quem deu causa aos percalços vivenciados.

Assim sendo, entendo pertinente a tese defensiva apresentada pela empresa Ré, no sentido de que foi adotado o procedimento adequado, inexistindo, de sua parte, a prática de conduta ilícita, especialmente quando a documentação acostada à inicial demonstra que as dificuldades encontradas pelo Autor decorreram de falhas próprias.

DISPOSITIVO Ante o exposto, havendo demonstração de que a Requerida viabilizou o acesso do Autor à sua conta na plataforma PicPay, reconheço a perda superveniente do interesse processual, e julgo extinto o processo, quanto a tal pretensão, na forma do art. 485, VI, CPC. Julgo improcedente o pedido indenizatório por danos morais, na forma do art. 487, I, CPC. Profiro a resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95)
.

(...)

Nesse passo, compartilho do entendimento de que não há nenhuma irregularidade na conduta da empresa requerida, que disponibilizou os meios adequados para que o Recorrente recuperasse sua conta, razão porque a conduta da empresa não se mostra ilícita.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
Condeno as recorrentes ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários.

É como voto.

RODRIGO CARDOSO FREITAS

Juiz de Direito

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.